Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-70.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE RESULTANTE EM ABORTO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, §2o, V, §10, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, consistente em agressões físicas que causaram lesões corporais e resultaram no aborto do feto que a vítima gestava.
2. A sentença fixou a pena em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e estabeleceu valor mínimo de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
3. O apelante requer absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para lesão corporal simples, fixação da pena no mínimo legal, manutenção do regime aberto e afastamento ou redução da indenização.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) verificar se é possível desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal simples; e (iii) analisar a legalidade e adequação da indenização mínima fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoria e a materialidade estão comprovadas por boletim de ocorrência, portaria policial, laudo de exame de corpo de delito, laudo complementar e prova oral colhida nos autos, sob o crivo do contraditório. A vítima relatou de forma firme, coerente e harmônica que foi agredida mediante socos, chutes e pisões, agressões que cessaram apenas com a intervenção de familiares. Laudos periciais confirmam lesões compatíveis com violência física e indicam descolamento placentário que evoluiu para aborto.
6. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no caso.
7. O desconhecimento da gravidez não afasta a responsabilidade penal, pois o delito em análise é preterdoloso: exige dolo nas agressões e culpa quanto ao resultado mais grave. A conduta violenta comprovadamente deu causa ao aborto, preservando-se o nexo causal.
8. A condição de gestação de alto risco da vítima não rompe o nexo causal e não constitui excludente de responsabilidade, pois apenas influencia a intensidade do dano, sem descaracterizar a imputação. A desclassificação para lesão corporal simples é inviável, pois o resultado aborto foi devidamente comprovado.
9. A indenização fixada está em consonância com o Tema 983 do STJ, que autoriza sua fixação em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, o que ocorreu. O valor fixado é proporcional à gravidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses firmadas:
A palavra da vítima, quando firme e harmônica e amparada por provas periciais, é suficiente para fundamentar a condenação em violência doméstica.
O desconhecimento da gravidez não afasta a responsabilização em crime preterdoloso quando comprovado o nexo causal entre agressões e aborto.
A condição de gestação de alto risco não rompe o nexo causal nem exclui a imputação do resultado.
A indenização mínima por danos morais em violência doméstica é devida quando expressamente requerida, conforme Tema 983 do STJ.
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
Art. 129, §2o, V, §10, do Código Penal.
Art. 5o, III, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
Tema 983/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1323208, 3a Turma Criminal, Rel. Sebastião Coelho.